Tribunal: TJSP
Processo: 1045366-56.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Pretensão à modificação do julgado - Caráter infringente - Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade - Não havendo no V. Acórdão embargado nenhuma mácula que enseja esclarecimento, mas, apenas inconformismo do I.N.S.S. com o resultado, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios - Tentativa de rediscutir matéria de fundo - Prequestionamento não dispensa os

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Pretensão à modificação do julgado - Caráter infringente - Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade - Não havendo no V. Acórdão embargado nenhuma mácula que enseja esclarecimento, mas, apenas inconformismo do I.N.S.S. com o resultado, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios - Tentativa de rediscutir matéria de fundo - Prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do C.P.C. - Embargos rejeitados.